Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724905-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON MEDEIROS GOMES AGRAVADO: ELUCIVALDO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade judiciária, comprove o agravante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora